Tribunal: TJSP
Processo: 1005660-27.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO (CDCA). INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE ABRANGEU O SALDO APURADO, APÓS O ABATIMENTO DAS DUPLICATAS CEDIDAS EM GARANTIA E PAGAS PELOS PRODUTORES DIRETAMENTE À RÉ. CONTAS PRESTADAS PELA RÉ QUE FORAM JULGADAS BOAS. NO MÉRITO, TEM RAZÃO A RÉ.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERTIFICADO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO (CDCA). INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE ABRANGEU O SALDO APURADO, APÓS O ABATIMENTO DAS DUPLICATAS CEDIDAS EM GARANTIA E PAGAS PELOS PRODUTORES DIRETAMENTE À RÉ. CONTAS PRESTADAS PELA RÉ QUE FORAM JULGADAS BOAS. NO MÉRITO, TEM RAZÃO A RÉ. CONTAS JULGADAS DE ACORDO COM AS PROPOSIÇÕES DA RÉ, DE SORTE QUE NÃO TINHA RAZÃO A AUTORA NO PERTINENTE AO QUE ALEGARA NA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS DUPLICATAS CEDIDAS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA GARANTIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO IMPLICOU EM NOVAÇÃO E TAMPOUCO EXTINGUIU A PROPRIEDADE RESOLÚVEL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS. DEMANDA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA SUCUMBENCIAL.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0001042491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005660-27.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERT
COMPANHIA SECURITIZADORA, é apelado MORAES & BAGAIOLO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1005660-27.2020.8.26.0011 - VOTO No 30.311
APELANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
APELADO: MORAES & BAGAIOLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRÍCOLA LTDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO F.R. DE PINHEIROS
MM. JUIZ DE DIREITO: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERTIFICADO DE
DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO (CDCA).
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
QUE ABRANGEU O SALDO APURADO, APÓS O ABATIMENTO
DAS DUPLICATAS CEDIDAS EM GARANTIA E PAGAS PELOS
PRODUTORES DIRETAMENTE À RÉ. CONTAS PRESTADAS
PELA RÉ QUE FORAM JULGADAS BOAS. NO MÉRITO, TEM
RAZÃO A RÉ. CONTAS JULGADAS DE ACORDO COM AS
PROPOSIÇÕES DA RÉ, DE SORTE QUE NÃO TINHA RAZÃO A
AUTORA NO PERTINENTE AO QUE ALEGARA NA INICIAL.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DAS
DUPLICATAS
CEDIDAS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAURIMENTO
DA
GARANTIA.
INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO IMPLICOU EM NOVAÇÃO E
TAMPOUCO EXTINGUIU A PROPRIEDADE RESOLÚVEL DOS
DIREITOS
CREDITÓRIOS
CEDIDOS.
DEMANDA
IMPROCEDENTE.
PRETENSÃO
IMPROCEDENTE.
ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA SUCUMBENCIAL.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva e preparada
apelação (fls. 323/341), interposta contra a sentença de fls. 312/315,
que julgou boas as contas apresentadas pela ré e a condenou, no
prazo de 15 dias, a devolver à autora todas as duplicatas indicadas na
planilha de fls. 258/262, que apresentem saldo aberto ou que tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
sido parcialmente pagas. A vencida também foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada,
apela
a
ré.
Pugna,
inicialmente, para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal,
de modo que seja suspensa a obrigação de entregar as duplicatas
mercantis cedidas pela autora, em garantia fiduciária ao Certificado de
Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA). Afirma que é a credora
de tais títulos e que a sentença afrontou o princípio de que a execução
se faz em benefício do credor. Requer, além disso, preliminarmente, a
extinção da ação por ausência de interesse de agir. Sustenta que a
autora está a defender direito de terceiros. Destaca que foram julgados
improcedentes os embargos à execução, opostos pela apelada, tendo
sido reconhecido, na sentença, o título executivo correspondente à
confissão de dívida, não sendo admissível a rediscussão do débito e do
valor executado, não havendo que se falar tampouco em cobrança em
duplicidade. No mérito, afirma que inexiste novação da dívida e que
foram mantidas as garantias representadas pelas duplicatas, de modo
que elas devem permanecer em seu poder. Por fim, pugna pela
inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, pela redução dos
honorários advocatícios, cujo arbitramento deve ser feito por equidade,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, CPC.
O recurso foi respondido (fls. 347/364).
Houve oposição ao julgamento virtual.
A fls. 375/377 foi complementado o valor do
preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal e estando atendidos aos requisitos
previstos
no
art.
1.010
do
CPC,
observando-se
a
tempestividade e o recolhimento da taxa judiciária
incidente.
3)
A
ré
VERT
COMPANHIA
SECURITIZADORA ajuizou execução autônoma de título executivo
extrajudicial em face de MORAES & BAGAIOLO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES
DE
PRODUTOS
AGRÍCOLAS
LTDA, LUIZ
ANTONIO DE MORAES e MARIA TEREZA BAGAIOLO MORAES (autos
no 1033571-72.2019.8.26.0100), fundada em instrumento particular de
confissão de dívida, no valor de R$ 722.449,06 (fls. 58/62), em
decorrência de inadimplemento de operação de securitização que
ensejou a emissão de Certificado de Recebível do Agronegócio CRA
(CDCA), garantida por Nota Promissória emitida pelo executado Luiz
Antonio e avalizada por Maria Tereza.
O Certificado de Direitos Creditórios do
Agronegócio (CDCA) de no 0450918 (fls. 64/91) foi emitido no valor
de R$ 1.885.930,85, com garantia fiduciária de cessão de duplicatas
representativas de 110% do valor nominal do CDCA (fls. 28/56).
Com os pagamentos parciais advindos das
duplicatas cedidas fiduciariamente, foi computada, no instrumento
particular de confissão de dívida exequendo, a amortização de R$
1.226.368,82 (fls. 58), remanescendo saldo devedor de R$ 722.449,06,
que é objeto da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
A empresa executada, ora autora, ajuizou a
presente ação para que a exequente, ora ré, prestasse contas acerca de
quais duplicatas, dadas em garantia ao CDCA, foram pagas antes e
depois da assinatura do instrumento de confissão de dívida, assim
como para obter a informação de quais valores foram pagos e quais
estão em aberto. Também requereu a condenação da ré na obrigação
de devolver as duplicadas que não foram pagas pelos produtores
emitentes.
A ação foi julgada procedente, condenando-
se a ré a prestar contas à autora, sendo desde logo julgados boas as
contas apresentadas, condenando-a, também, a devolver as duplicatas
indicadas na planilha de fls. 258/262, que estejam com saldo em aberto
ou que tenham sido parcialmente pagas.
4) Respeitado o entendimento do Juízo a
quo, o recurso comporta provimento, pois improcede a pretensão da
autora.
De início, rejeita-se a preliminar de ausência
de interesse de agir.
A parte autora possui interesse em obter
informações a respeito da liquidação das duplicatas dadas em garantia
ao CDCA, para assim conhecer o real valor devido, daí a pertinência
subjetiva da lide e a possibilidade abstrata de vir a juízo; no mérito,
entretanto, conforme será visto em seguida, não tem razão a autora.
Tal questão não foi debatida anteriormente,
quando do julgamento dos embargos à execução (fls. 263/271), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
permite o seu conhecimento em sede autônoma, observando-se que
não há questionamento, na presente ação, acerca da higidez do título
executivo.
Tampouco está a autora a defender direito
alheio ao pedir a devolução das duplicatas dadas em garantia, para
promover a cobrança aos sacados, o que extrapola o procedimento
previsto no art. 550 e seguintes do CPC.
Com efeito, o Des. Kazuo Watanabe, em sua
obra clássica “Da cognição no processo civil brasileiro” (Ed. RT,
1987), menciona lição doutrinária do Des. Barbosa Moreira, no sentido
de que:
“O exame das condições da ação deve ser feito
“com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão
deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a declarar
inexistente a relação jurídica que constitui a res in iudicium deducta; vale
dizer, o órgão julgador, ao apreciá-las, “considera tal relação in statu
assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou, raciocinando ele, ao
estabelecer a cognição, “como que admita, por hipótese e em caráter
provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião
própria (o juízo de mérito) a respectiva apuração, ante os elementos de
convicção ministrados pela atividade instrutória”, como preleciona
Barbosa Moreira”.
Confira-se, a propósito, o que alegou a
autora/apelada, na inicial, acerca de seu especial interesse na causa, que
se fazia imprescindível, segundo suas palavras, para duas finalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
(fls. 4):
"1a (primeira), para que a requerente tenha exata
dimensão dos valores pagos pelos produtores rurais, emitentes das duplicatas,
diretamente à cessionária VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, a qual
continua em posse das cártulas.
"2a (segunda), para que a requerida seja compelida a
devolver os títulos em aberto que estejam em sua posse, haja vista que já está
executando a confissão de dívida, e possivelmente, recebendo o valor das
duplicatas, o que configura bis in idem e enriquecimento sem causa.
Por isso, saber se há responsabilidade da ré
VERT, pela possível prática ilícita que lhe foi atribuída (isto é, por
receber valores em duplicidade, sem nada informar à autora), concerne
ao mérito, e a legitimação passiva decorre, em princípio, do que foi
afirmado na inicial, sendo possível, em tese, pedir as contas e a
devolução de duplicatas pagas pelos sacados; saber quem tem razão,
em tal cenário, concerne ao mérito, a seguir analisado.
5) No mérito, entretanto, as contas
apresentadas pela autora foram julgadas boas, contra o que não se
insurgiu a autora.
Eis o capítulo da sentença que cuidou de tal
tema:
"Prestação de contas. No tocante à prestação de
contas, a requerida não se insurgiu à pretensão autoral e espontaneamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
apresentou na contestação uma relação (fls. 258/262)contendo o nome dos sacados,
o número de cada duplicata, data de vencimento, valor pago, valor de saldo em
aberto, situação do pagamento e data do crédito.
As exigências feitas pela requerente em sua réplica
(fls. 281/295) não se justificam,pois as questões relativas a protestos e cobranças
das duplicatas não constituem objeto desta ação de prestação de contas.
A própria requerente poderá exercer os direitos
cambiários de cada duplicata,considerando-se o acolhimento do pedido de
devolução dos títulos impagos por meio desta sentença. Assim, é desnecessária a
discussão e a comprovação de que a requerida buscou o pagamento das duplicatas
em aberto.
Considerando-se
que
a
ré
ajuizou
e
dá
prosseguimento contra a autora à execução de execução da confissão de dívida
(processo no 1033571-72.2019.8.26.0100), tendo em vista o saldoem aberto de
duplicatas não pagas, não se poderia exigir da ré que, em duplicidade,
tambémefetuasse a cobrança e execução das duplicatas dadas em garantia.
A dúvida acerca da veracidade das informações
constantes na planilha de fls. 258/262e a suposição de que eventuais títulos ditos
em aberto poderiam ter sido liquidados é irrelevante.Cabe à autora, após a
restituição das duplicatas caucionadas, exercer os direitos relativos a cadauma
(execução, cobrança, monitória, etc).
Assim, de rigor, importa acolher as informações
constantes no demonstrativo de fls.258/262, devendo as contas prestadas ser
julgadas boas.
Examinando-se as contas (fls. 258/262),
verifica-se que a ré provou o que alegou na resposta, ou seja, a autora
tinha plena ciência dos títulos pagos, todos considerados no
instrumento de confissão de dívida, sendo certo, que, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
consolidação do débito, de comum acordo pelas partes, nenhum outro
pagamento foi recebido pela ré.
Por conseguinte, no tema da prestação de
contas, a autora ficou vencida, pois não tinha razão em desconfiar da
conduta da ré e a imaginar que ela estivesse a ocultar eventual
pagamento promovido pelos sacados, recebendo valores em
duplicidade.
6) Remanesce a controvérsia, portanto, no
pertinente à determinação de devolução das duplicatas dadas em
garantia, e aqui também se verifica que a autora não tem razão.
Como destacado na sentença, é incontroverso
nos autos que não houve novação com a assinatura do instrumento de
confissão de dívida exequendo (fls. 58/62).
A mudança prevista na forma de pagamento
do débito, isto é, em quatro parcelas fixas (fls. 62), não desconstituiu a
garantia.
A obrigação da ré perdura em prestar contas à
autora acerca dos créditos recebidos para efetuar as respectivas
amortizações do débito. Tal obrigação, obviamente, se cumpre,
ordinariamente, fora de juízo, pois o ingresso na Justiça somente se
justifica em caso de lide concreta, ou seja, em caso de resistência da
devedora em dar contas -- aqui não provada.
Do que se verifica da planilha de prestação de
contas apresentada pela ré, com a qual a autora concordou, não houve
alteração da situação do débito quando da assinatura do instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
confissão de dívida, que expressamente contabilizou os pagamentos
que haviam sido realizados. Assim, o instrumento particular de
confissão de dívida abrangeu o saldo apurado do CDCA no 0450918,
após o abatimento do valor das duplicatas cedidas e pagas pelos
produtores diretamente à ré.
De se destacar que os recebíveis (duplicatas)
foram cedidos em garantia e não como pagamento, o que impede o
acolhimento da tese da autora, que permanece obrigada, na cessão
fiduciária de crédito (art. 66-B, § 3o, Lei 4.728/65), que é acessória à
obrigação principal representada pelo CDCA, pela existência e pela
solvabilidade do crédito.
Como ensina o Prof. Melhim Namem
Chalhub:
“Se se tratar de propriedade fiduciária de
coisa fungível, bem como de títulos de crédito ou de direitos
creditórios, a posse é atribuída ao credor, que é autorizado a
vender diretamente o bem ou, em caso de propriedade fiduciária
de créditos, a recebê-los, empregando o produto assim obtido na
amortização da dívida garantida, continuando o devedor a
responder pelo saldo remanescente” (Garantias nos Contratos
Empresariais. In: Tratado de Direito Comercial. Vol. 8.
COELHO, Fábio Ulhoa (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2015, p.
248-249).
Como se sabe, a cessão fiduciária transfere a
titularidade do crédito, ainda que de forma resolúvel, ao cessionário,
que possui todas as prerrogativas em relação aos títulos cedidos,
inclusive de cobrar dos emitentes ou de buscar receber o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
obrigação diretamente do devedor. A autora permanece vinculada ao
contrato principal.
De se destacar, consoante se depreende do
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos
Creditórios (fls. 28/56), que as duplicatas em questão foram cedidas
em caráter irrevogável e irretratável (Cláusula 2.1 fls. 33), de forma
que o advento da condição resolutiva ocorrerá com o pagamento
integral e efetivo do valor garantido. Somente após o pagamento
integral há previsão de devolução da posse dos títulos de créditos
cedidos à cedente, com a consequente consolidação da propriedade
(Cláusula 2.8 fls. 34; Cláusula 8.1 fls. 38). O pagamento parcial,
como visto, não importa em exoneração (Cláusula 2.9) e até a quitação
integral do valor garantido, cabe à cedente garantir a manutenção da
propriedade fiduciária dos créditos cedidos à cessionária, ora ré
(Cláusula 2.11).
Permanecendo, assim, em aberto o valor
garantido, o contrato de cessão fiduciária em garantia das duplicatas
continua a vigorar (Cláusula 11.1 fls. 44).
Inadmissível, portanto, exaurir-se a garantia
da exequente, não se verificando enriquecimento ilícito da parte ré,
que não poderá receber o crédito em duplicidade. De se destacar que a
autora, ao ceder os títulos em garantia, assumiu o risco da cobrança de
tais créditos ficarem a cargo da ré, mas isso não dá azo para o precoce
pedido de devolução das duplicatas.
Bem por isso é que a execução foi admitida e
prossegue, já rejeitados os embargos opostos, prestigiando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1005660-27.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 30.311 - O
exequibilidade da confissão de dívida, dando-se efetividade ao que já
está acertado, reconhecido como de direito” (Ernane Fidélis dos
Santos, “Manual de Direito Processual Civil”, 2003, Ed. Saraiva, Vol.
2, § 1.061).
E, como aqui visto, não tem razão a autora,
pois nenhum outro pagamento foi feito, após a confissão de dívida, e
os títulos devem permanecer em poder da credora, até que obrigação
seja extinta.
Nessa
conformidade,
admitindo-se
o
processamento da causa, com base na teoria da asserção, dadas as
alegações da autora deduzidas na inicial, no mérito, no entanto, é
tranquilo concluir que ela não tem razão, conforme bem elucidado nos
autos.
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para julgar improcedente a demanda, invertidos
os encargos sucumbenciais.
EDGARD ROSA
Relator